Tribunal: TJDFT
Processo: 0720024-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AIN EM AI. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRÁRIO A RECURSO REPETITIVO. TEMA 425. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE SALÁRIO. VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DO § 2o DO REFERIDO ARTIGO. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA.
1 – O Código de Processo Civil permite ao Relator negar provimento a recurso contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (artigo 932, inciso IV, alínea ‘b’).
2 – Tratando-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão em que se indeferiu o pedido de penhora de percentual de salário, negou-se provimento ao recurso, por decisão monocrática, com amparo no julgamento do Recurso Especial no 1.184.765/PA, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (Tema 425). No aludido julgamento foi consignado que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal".
3 – Não se admite a penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios, haja vista que a prestação alimentícia a que se refere o § 2o do art. 833 do CPC deve ser entendida como aquela decorrente do dever de prestar alimentos, não sendo, assim, toda e qualquer verba que ostente caráter alimentar abarcada pela exceção.
Agravo Interno desprovido.